Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu o descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida e impôs a multa coercitiva anteriormente cominada. Ao deferir a tutela provisória, o juízo determinou a suspensão dos descontos nos vencimentos da autora e sob pena de multa de R$5.000,00 por cada ocorrência. Esta decisão foi impugnada no agravo de instrumento n. 0738368-36.2021.8.07.0000, cujo objeto compreendida, dentre outros, o valor das astreintes. Já nas razões deste recurso, o agravante não impugnou as razões da decisão agravada, mas insurgiu-se novamente contra o valor da multa coercitiva e que é objeto do agravo anterior. Preparo regular sob ID 33956174. Diante de eventuais vícios intrínsecos que poderiam constituir empecilho para o conhecimento do agravo e na forma do art. 10o e art. 933 do Código de Processo Civil, foi facultado ao agravante se manifestar. Sobreveio petição em que retificou o pedido “para que impugne a decisão proferida em 14/03/2022, que majorou a multa em caso de descumprimento da Obrigação de Fazer” e, ao final, requereu a “minoração do valor fixado a título de multa, sob pena de causar enriquecimento ilícito a parte autora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico”. É o relatório. Decido. Em suas razões recursais, o agravante voltou sua irresignação contra a decisão inicial que, ao deferir a tutela provisória, fixou multa de R$5.000,00 por eventual descumprimento e limitada a R$30.000,00. Posteriormente, ao se manifestar acerca da adequação recursal, alegou que se referia contra a segunda decisão, em que o juízo reconheceu o descumprimento da obrigação e aplicou a multa anteriormente arbitrada, além de majorá-la para R$6.000,00. O ato recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Vejo, pela manifestação de ID n. 113333918, que os descontos na pensão da autora continuam ocorrendo, tendo sido comprovados os relativos aos meses de novembro e dezembro de 2021, no valor de R$ 201,90 cada. A decisão de ID n. 107422940 foi clara ao deferir tutela de urgência para determinar aos réus que se abstivessem de promover qualquer desconto relativo à contratação discutida nestes autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada desconto indevido, bem como que cumpriria aos requeridos, solidariamente, proceder a todas as diligências perante o INSS a fim de dar efetivo cumprimento a esta ordem judicial. O 1o réu não só estava ciente da tutela deferida como dela agravou (ID n. 110146913), tendo sido negada liminar ao recurso (ID n. 111795059). A 2a ré também foi intimada quanto à decisão, tendo restado silente. 1. Diante da comprovação dos dois descontos indevidos, aplico multa de R$ 10.000,00 em favor da autora, a ser paga solidariamente, pelos requeridos. Determino novamente que os referidos descontos cessem de imediato e majoro a multa para R$6.000,00 por desconto indevido comprovado, limitada a R$ 30.000,00.” Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, é descabida qualquer “emenda” ao recurso. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigo 10o, do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Assim, o objetivo da oitiva prévia do agravante é dar a oportunidade de dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, remete-se ao debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Não obstante, ainda que se admitisse a alteração dos fundamentos e do pedido do recurso, a “emenda” apresentada pelo recorrente não atende aos pressupostos formais do recurso, posto que limitou-se retificar o pedido e para minorar a multa que fora majorada pelo magistrado, mas sem deduzir qualquer fundamentação que impugne a decisão recorrida. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator